Tribunal: TJSP
Processo: 2018795-54.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO AGRAVADO – CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INCABÍVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM DENEGADA.